Tribunal: TJSP
Processo: 0001918-90.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado que cumpre pena privativa de liberdade em regime fechado – Superveniência de condenação que impõe pena de detenção a ser cumprida em regime semiaberto – Unificação das penas, mantendo o regime fechado – Cabimento – Inteligência do artigo 111, parágrafo único, da Lei no 7.210/84 – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001918-90.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante MICHAEL
ALEXANDRE GOMES BATISTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001918-90.2020.8.26.0502 -Voto no 00856
2
Agravo em execução no 0001918-90.2020.8.26.0502
Agravante: Michael Alexandre Gomes Batista
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas/DEECRIM UR4
Juiz (a): Patrícia Cayres Mariotti
Voto no 00856
Agravo em Execução Penal
Sentenciado que cumpre pena
privativa de liberdade em regime fechado Superveniência de
condenação que impõe pena de detenção a ser cumprida em
regime semiaberto Unificação das penas, mantendo o regime
fechado Cabimento Inteligência do artigo 111, parágrafo único,
da Lei no 7.210/84 Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Michael Alexandre Gomes Batista, contra a r. decisão de fls. 11/12, que, estando ele a
cumprir pena em regime fechado, em razão da superveniência de nova condenação à pena
privativa de liberdade, determina a unificação das sanções, mantendo o regime fechado.
Sustenta, o recorrente, em síntese, a necessidade de reforma
da r. decisão atacada, argumentando que, conforme disposto no artigo 76 do Código Penal,
havendo concurso de infrações, deverá ser cumprida primeiramente a mais grave, e, após, a
menos gravosa.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 21/22).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
23), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 31/35).
É o relatório.
O recurso não comporta guarida.
O agravante foi condenado a cumprir pena de 03 (três) meses
de detenção, inicialmente em regime semiaberto (autos no 0012598-71.2019.8.26.0502),
conforme certidão às fls. 06 (trânsito em julgado em 14/08/2019).
Ocorre que, apensada a PEC, referente a este processo, aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001918-90.2020.8.26.0502 -Voto no 00856
3
autos das PECs no 0001644-63.2019.8.26.0502 (2 anos, 4 meses e 7 dias em regime
fechado trânsito em julgado em 22/10/2018) e 0013269-94.2019.8.26.0502 (6 anos, 5
meses e 23 dias de reclusão em regime fechado trânsito em julgado em 31/07/2019), o D.
juízo da execução verificou que, estando o sentenciado cumprindo pena em regime
fechado, não terá como cumprir as condições do regime semiaberto e determinou o
desconto das penas impostas nos autos da execução no 0012598-71.2019.8.26.0502, em
regime fechado.
Inobstante a irresignação do agravante, irretocável a r.
decisão agravada.
Dispõe o artigo 111 da Lei no 7.210/84, “in verbis”:
“Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação
do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma
ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a
detração ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da
execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo
cumprida, para determinação do regime.” (negritei)
No tocante à unificação das penas, preleciona Roberto
Marcão:
“As penas são executadas tendo em consideração o resultado
alcançado com a soma de todas as condenações.
Havendo várias condenações, a fixação do regime na
execução deve levar em conta a totalidade das penas aplicadas e o regime prisional
condizente.”1
E arremata:
“Sendo duas ou mais condenações submetidas à execução, 'o
regime só será determinado após a soma das penas, não prevalecendo o regime isolado de
cada uma delas'.
Destarte, cumprindo o agravante pena em regime fechado,
1 Marcão. Roberto. Curso de execução penal. 17a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva. 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001918-90.2020.8.26.0502 -Voto no 00856
4
sobrevindo nova condenação à pena privativa de liberdade, ainda que, em regime
diverso, ou seja, semiaberto, encontra-se escorreita a unificação das sanções e, após, a
determinação de seu cumprimento no regime fechado.
Outrossim, não há que se falar, em ofensa ao artigo 76, do Código
Penal, vez que este dispositivo diz respeito à execução da pena, no caso em concurso de sanções,
cuja natureza seja distina, o que não ocorre no caso em comento, no qual o sentenciado ostenta
duas condenações apenadas com sanções da mesma espécie, ou seja, privativas de liberdade.
Em consonância com o entendimento acima exarado, precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
NÃO
CABIMENTO. UNIFICAÇÃO
DE
PENAS. RECLUSÃO COM DETENÇÃO SUPERVENIENTE. WRIT NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma
do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da
ampla defesa.
II - In casu, o paciente cumpria pena de 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de
reclusão (regime fechado), sobrevindo as condenações de 6 (seis) anos e 1
(um) mês de reclusão (regime fechado) e de 1 (um) ano de detenção (regime
semiaberto).
III - "A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem
ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto
as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto
constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de
liberdade." (AgRg no HC 473.459/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe de 01/03/2019). (grifei e negritei)
Habeas corpus não conhecido.” (HC 486.763/RS, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019.)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
UNIFICAÇÃO
DAS
PENAS
DE
DETENÇÃO
E
RECLUSÃO.
REPRIMENDAS
DA
MESMA
NATUREZA.
SOMATÓRIO.
POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP.
1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem
ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto
as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto
constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de
liberdade.
2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de
unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena
privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.
Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001918-90.2020.8.26.0502 -Voto no 00856
5
(REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
17/5/2018, DJe 25/5/2018) 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 473.459/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 01/03/2019.)
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO.
XISTO RANGEL
RELATOR